Tribunal: TJBA
Processo: 0024101-96.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024101-96.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado em mandado de segurança e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. O agravante sustenta possuir renda líquida mensal de R$ 4.464,40, exercer a função de policial militar e não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, requerendo a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou satisfatoriamente a alegada insuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, a qual pode ser afastada diante de elementos concretos indicativos de capacidade financeira. 4. O magistrado oportuniza regularmente ao agravante a comprovação da alegada insuficiência financeira, mediante determinação específica de apresentação de declaração de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito. 5. O agravante apresenta apenas comprovantes de despesas ordinárias, declaração de imposto de renda e contracheques, deixando de juntar os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito expressamente requisitados. 6. O conjunto probatório demonstra que o agravante percebe remuneração bruta superior a R$ 7.000,00 mensais e rendimentos líquidos aproximados de R$ 4.464,40, além de rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 73.000,00. 7. A declaração de imposto de renda revela custeio de despesas médicas e odontológicas particulares de valor expressivo, circunstância incompatível, em princípio, com a alegada hipossuficiência econômica. 8. Os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito constituem documentos relevantes para aferição da efetiva capacidade financeira do requerente, por permitirem a análise do fluxo financeiro, padrão de consumo, saldos e movimentações patrimoniais. 9. O descumprimento da determinação judicial de apresentação dos documentos essenciais impede a comprovação adequada da insuficiência de recursos e autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 100374973 no Mandado de Segurança n. 0024101-96.2017.8.05.0000, em que figura como agravante JOSE CARVALHO DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça